Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. INCABÍVEL. NATUREZA. INDENIZATÓRIA. DESCARACTERIZAÇÃO. MECANISMO DE COAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA. ACORDO EXTRA JUDICIAL. INEXISTENTE.AUSÊNCIA DE ASSINATURAS.
1. A fixação de multa diária não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. A decisão que a fixa não preclui e não faz coisa julgada.
2. Ausente qualquer das hipóteses previstas no CPC, art. 77, que configuram o ato atentatório à dignidade da justiça, incabível a condenação à multa prevista em seu parágrafo 2o.
3. A declaração de vontade, requisito de existência do negócio jurídico, pode ser expressa por assinatura das partes contratantes em acordo escrito. Ausente as assinaturas, não há prova da transação mencionada na sentença recorrida, que autoriza a extinção do processo nos termos do CPC, art. 483, b.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.